Tribunal: STJ
Processo: 0164026-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002173 - RS (2025/0164026-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CRISTIAN ALEXSANDRO BUENO GOULART (PRESO)
ADVOGADO
: KHAOAN QUEVEDO JACQUES DE CASTRO - RS113182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus,
no qual se pretendia o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada sem mandado
judicial.
2. O agravante alega ilegalidade na abordagem policial, argumentando que a busca pessoal foi
realizada sem justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem mandado judicial,
mas com base em fundada suspeita, é válida e se houve ilegalidade na atuação dos policiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal é permitida sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, conforme
o art. 244 do CPP.
5. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por informações recebidas sobre a
prática de tráfico de entorpecentes no local, configurando fundada suspeita.
6. Não se verificou qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, que estavam amparados pelo
Código de Processo Penal para realizar a abordagem diante de comportamento suspeito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando há
fundada suspeita de posse de arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito. 2. A
atuação policial é válida quando amparada por fundada suspeita, não configurando ilegalidade."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, §2o; CPP, art. 244.
STJ, AgRg no HC 784.256/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA48491285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: cb5e4caf-602f-462d-af24-5b48170b0da6

Quinta Turma, julgado em 24.04.2023; STJ, AgRg no HC 873.632/SP, Rel. Min. Teodoro Silva
Santos, Sexta Turma, julgado em 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 878.550/SC, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.

Brasília,
.
28 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48491285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: cb5e4caf-602f-462d-af24-5b48170b0da6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002173 - RS (2025/0164026-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CRISTIAN ALEXSANDRO BUENO GOULART (PRESO)
ADVOGADO
: KHAOAN QUEVEDO JACQUES DE CASTRO - RS113182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus,
no qual se pretendia o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada sem mandado
judicial.
2. O agravante alega ilegalidade na abordagem policial, argumentando que a busca pessoal foi
realizada sem justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem mandado judicial,
mas com base em fundada suspeita, é válida e se houve ilegalidade na atuação dos policiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal é permitida sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, conforme
o art. 244 do CPP.
5. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por informações recebidas sobre a
prática de tráfico de entorpecentes no local, configurando fundada suspeita.
6. Não se verificou qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, que estavam amparados pelo
Código de Processo Penal para realizar a abordagem diante de comportamento suspeito.
Documento eletrônico VDA47743220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:51
Código de Controle do Documento: 56c32ec6-ee35-446e-bf91-0da24f066be4

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando há
fundada suspeita de posse de arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito. 2. A
atuação policial é válida quando amparada por fundada suspeita, não configurando ilegalidade."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, §2o; CPP, art. 244.
STJ, AgRg no HC 784.256/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 24.04.2023; STJ, AgRg no HC 873.632/SP, Rel. Min. Teodoro Silva
Santos, Sexta Turma, julgado em 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 878.550/SC, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTIAN ALEXSANDRO BUENO

GOULART contra decisão monocrática, por mim proferida, que não conheceu do
.
habeas corpus
Na espécie, pretendia-se fosse reconhecida a nulidade da busca pessoal. De forma
supletiva, o reconhecimento do tráfico privilegiado pela mudança jurisprudencial acerca dos
inquéritos e ações penais em andamento.
Neste agravo regimental, reitera o agravante o argumento de nulidade da busca
pessoal pela ilegalidade na abordagem dos réus, pugnando pela reconsideração da
decisão agravada ou pela remessa do recurso ao Colegiado para julgamento.
Por não reconsiderar a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma desta Corte.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende o agravante seja reformada a decisão, a fim de que reconhecida a nulidade
da busca pessoal.
Contudo, a ele não assiste razão.
Conforme o art. 240, §2o do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver
fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas
ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
Documento eletrônico VDA47743220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:51
Código de Controle do Documento: 56c32ec6-ee35-446e-bf91-0da24f066be4

objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração
ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder,
quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
e colher qualquer elemento de convicção.
E, nos termos do art. 244 do CPP, "A busca pessoal independerá de mandado, no
caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar".
Reproduzo, por oportuno, os fundamentos do acórdão quanto à busca pessoal:

"Firmada essa premissa, não se verifica nenhuma ilegalidade no modo de agir dos
policiais militares, não sendo caso de declarar a nulidade das buscas pessoal e
veicular no caso concreto.
Ocorre que, como anotado na sentença penal condenatória, os policiaismilitares que
efetuaram a abordagem impugnada - JANAINA DA ROSARICCIARDI e
JADILSON PAIM RIOS - justificaram suas atuações diante dorecebimento de
informações de que naquela loicalidade estaria sendopraticado o delito de tráfico de
entorpecentes
[...]
Como se vê, ainda que inexsitente mandado judicial, tenho que a abordagemdo
requerente não se deu 'sem justa causa', como alegado pela Defesa. A abordagem
policiail realizada preenche o requisito da fundada suspeita,decorrente de uma atitude
suspeita genérica do acusado, mas sim de umapossibilidade concreta, realizada após
o receimento de informações acerca daprática delitiva no local." (e-STJ, fls. 55-56)
Ao contrário do que alega a defesa, como se observa dos excertos transcritos, não se
vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de
Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no
caso, em que a abordagem se deu pelo fato de o paciente ter descartado as drogas no local, não
havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por
perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente,
conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso. Cito precedentes correlatos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTO
OBJETIVO.
LICITUDE
DA
PROVA
OBTIDA.
DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006, EM SUA FRAÇÃO
MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO), COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE
ENTORPECENTES. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Hipótese em que se verifica objetivamente que a circunstância do caso concreto
denota anormalidade ensejadora da busca pessoal. Há de se destacar que o Agravante
Documento eletrônico VDA47743220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:51
Código de Controle do Documento: 56c32ec6-ee35-446e-bf91-0da24f066be4

fora visto contando dinheiro em local conhecido pela prática da mercancia ilícita,
tendo empreendido fuga ao avistar os policiais militares.
2. "[N]ão se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que
estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de
modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem
indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça
ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal,
o que não se verificou no caso" (AgRg no HC n. 784.256/SC, relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
24/04/2023
27/04/2023
3. Embora a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n.
725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, tenha reafirmado o
entendimento exposto no R Esp n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a
natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do
redutor especial, ressalvou-se a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto
para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os
únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase
do cálculo da pena.
4. No caso, a expressiva quantidade de entorpecentes atribuídos ao Agravante
justifica a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto), cabendo observar que a
penabase não foi exasperada na primeira fase sob o mesmo fundamento, de modo que
não há falar em bis in idem. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
873.632/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
7/3/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DERECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA.
NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADASUSPEITA
DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIAELEITA. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DAORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE,
ALÉM DE REINCIDENTE,ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA E
PRATICOU O CRIMEDURANTE O GOZO DE SAÍDA TEMPORÁRIA.
POSSIBILIDADE DEREITERAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA. MEDIDAS
CAUTELARESMAIS BRANDAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES.
AUSÊNCIA
DEFLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVOREGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termosdo art.
244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundadasuspeita de que a
pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou deobjetos ou papeis que
constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medidafor determinada no curso de
busca domiciliar.
2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se uma gente do
Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir decomportamentos
Documento eletrônico VDA47743220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:51
Código de Controle do Documento: 56c32ec6-ee35-446e-bf91-0da24f066be4

suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já
conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento
do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em
).
28/8/2023
3.Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da
busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam
a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito,
situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. In casu, policiais
militares realizavam rondas ostensivasem lugar conhecido pela prática constante do
comércio espúrio, momento emque, em uma primeira observação, foi possível
visualizar um grupo dehomens realizando o tráfico de drogas, o que ensejou pedido
de reforço pelaguarnição policial, que, então, iniciou a incursão. Após, o paciente
foiavistado, quando foi possível constatar que segurava um rádio comunicador eum
torrão de maconha, momento em que foi determinada sua parada e eleiniciou a fuga,
sendo realizada a perseguição e posterior revista pessoal,culminando em sua prisão
em flagrante. Assim, diante da indicação de dadosconcretos e objetivos acerca da
existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, não há que se falar em
ilegalidade.
4. Não há falar em ausência de fundamentação da segregação cautelar, a qualestá
suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordempública, como
forma de evitar a reiteração delitiva, pois, além da quantidade ediversidade dos
entorpecentes apreendidos, o paciente é reincidente específicoe gozava do benefício
da saída temporária, quando foi novamente preso em flagrante.
5. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
porquantoa gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do
pacienteindicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 878.550/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/2/2024
26/2/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47743220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:51
Código de Controle do Documento: 56c32ec6-ee35-446e-bf91-0da24f066be4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0164026-1
HC 1.002.173 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00055966720158210037 00056407120238217000 03721500028293
03924323320158217000 3721500028293 3924323320158217000
55966720158210037 56407120238217000 70067070540 70085785400
Sessão Virtual de 18/06/2025 a 24/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: KHAOAN QUEVEDO JACQUES DE CASTRO
ADVOGADO
: KHAOAN QUEVEDO JACQUES DE CASTRO - RS113182
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: CRISTIAN ALEXSANDRO BUENO GOULART (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CRISTIAN ALEXSANDRO BUENO GOULART (PRESO)
ADVOGADO
: KHAOAN QUEVEDO JACQUES DE CASTRO - RS113182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C5426055150<55515<0113@
2025/0164026-1 - HC 1002173 Petição : 2025/0045071-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48468334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 25/06/2025 14:36:40
Código de Controle do Documento: A00F2E62-A59A-4903-B29E-D1B16CAF1DF8